Tribunal: STF
Processo: ARE 1593960
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRONÚNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. VERBETE Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo assim ementado:

“EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO  ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA.  TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E  CRIMES DE TRÂNSITO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR  E IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em Exame Recurso em sentido estrito interposto por Luis Antonio  Santos Martins contra decisão que o pronunciou por  tentativa de homicídio qualificado e crimes de trânsito,  para julgamento pelo Tribunal do Júri. Alega-se que a  decisão de pronúncia influenciou os jurados e que se  baseou apenas em elementos informativos, violando a  presunção de inocência. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a  decisão de pronúncia adentrou no mérito a ponto de  influenciar os jurados e (ii) se a pronúncia se baseou apenas  em elementos informativos, violando o art. 155 do CPP. III. Razões de Decidir 3. Não se verifica nulidade na decisão de pronúncia, pois  não houve excesso de linguagem. A decisão apenas  mencionou  indícios  de  autoria,  categoricamente a responsabilidade do réu. sem afirmar  4. A pronúncia está devidamente fundamentada, com base  em provas que indicam materialidade e indícios de autoria,  conforme o princípio in dubio pro societate. IV. Dispositivo e Tese 5. Rejeita-se a preliminar e nega-se provimento ao recurso,  corrigindo-se erro material na sentença de pronúncia. Documento recebido eletronicamente da origem Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia não exige  prova inequívoca de autoria, bastando indícios. 2. A análise  de dúvidas e contradições cabe ao Tribunal do Júri. Legislação Citada: Código Penal, art. 121, § 2º, II, III e IV; art. 14, II; art. 69,  caput. Código de Trânsito Brasileiro, arts. 305 e 306. Código de Processo Penal, arts. 155, 413, 414, 415, II. Jurisprudência Citada: STF, ARE 1082664 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 26/10/2018. STF, ARE 986566 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,  21/08/2017. STJ, AgRg no AREsp 1193119/BA, Rel. Min. Jorge Mussi,  05/06/2018. STJ, AgRg no REsp 1730559/RS, Rel. Min. Joel Ilan  Paciornik, 02/04/2019. STJ, HC 471.414/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 06/12/2018..” (e-doc. 311, p. 1-2)
2. Nas razões do extraordinário, o recorrente sustenta violação direta ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão do Tribunal de Justiça manteve a decisão de pronúncia com base no princípio do in dubio pro societate, o que afrontaria a presunção de inocência, sobretudo porque a decisão se apoiou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, não confirmados em juízo, em desrespeito ao art. 155 do Código de Processo Penal, destacando que a prova produzida sob contraditório afastou completamente a hipótese de dolo e a própria materialidade delitiva nos moldes imputados, razão pela qual seria caso de impronúncia.

3. O recurso extraordinário, contudo, teve seguimento negado sob o fundamento de deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF), ausência de ofensa direta à Constituição, por demandar análise de legislação infraconstitucional, e necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 279/STF.

4. No agravo, o recorrente sustenta que a decisão de inadmissibilidade é genérica e carente de fundamentação analítica, limitando-se à aplicação automática de súmulas, em violação aos arts. 489, §1º, do CPC e 315, §2º, do CPP, afirmando que a ofensa à Constituição é direta, pois se discute a compatibilidade do in dubio pro societate com a presunção de inocência, questão eminentemente jurídica, que não demanda reexame de provas, mas apenas revaloração jurídica do critério de apreciação probatória adotado pelo Tribunal de origem, razão pela qual requer o provimento do agravo para destrancar o recurso extraordinário e possibilitar o exame do mérito pelo Supremo Tribunal Federal

É o relatório.

Decido.

5. O recurso não comporta seguimento.

6. Da leitura do acórdão recorrido, percebe-se que a controvérsia, a respeito da existência de elementos idôneos e suficientes para alicerçar decisão de pronúncia, passa necessariamente pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos (S 279/STF) e pela análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional (especialmente os artigos 155 e 413 do Código de Processo Penal), de modo que suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Sentença de pronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.196.738-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/09/2019, p. 28/10/2019; grifos acrescidos).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Homicídio qualificado. Reforma da sentença de pronúncia. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.550.583-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/06/2025, p. 02/07/2025; grifos acrescido)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO E PRÉVIA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido acerca da pronúncia, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. 2. Assim, porque para se concluir pela alegada usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri e violação do art. 5º, XXXVIII, “d”, da CRFB, primeiro seria exigida a análise interpretativa da conjugação do art. 414, caput, e 155, caput, do CPP. Desse modo, suposta ofensa à Constituição seria meramente reflexa. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”

(ARE nº 1.432.976-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/12/2024, p. 19/12/2024; grifos acrescidos)

7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator